Tribunal: TJBA
Processo: 8054786-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054786-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: C. E. D. O. S. e outros

Advogado(s)
:
LISA RIOS SOUSA NOVAIS SANTOS, MARCONE NOVAIS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO INDIVIDUAL SEM CARÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a manutenção de beneficiário em plano de saúde coletivo após notificação de rescisão unilateral pela operadora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo sem a disponibilização de plano individual ou familiar nas mesmas condições.

III. Razões de decidir

3. Os contratos de plano de saúde, exceto os de autogestão, submetem-se ao CDC, conforme Súmula 608/STJ, garantindo proteção contra práticas abusivas.

4. A rescisão de contratos coletivos é permitida pela Resolução ANS 557/2022, desde que cumpridos os requisitos de previsão contratual, notificação prévia de 60 dias e vigência mínima de 12 meses.

5. É obrigatória a disponibilização de plano individual ou familiar aos beneficiários de planos coletivos cancelados, sem novo cumprimento de carência, conforme Resolução CONSU 19/1999.

6. Consta a existência de plano individual mantido pela operadora de saúde, de modo que se mostra indevida e exclusão do agravado sem a oferta de plano substitutivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo, ainda que formalmente regular, não dispensa a operadora de disponibilizar aos beneficiários plano individual ou familiar, sem novo período de carência."

____________

Dispositivos relevantes citados: CDC; Resolução ANS 557/2022, art. 23; Resolução ANS 509/2022, Anexo I; Resolução CONSU 19/1999, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ; TJ-MG - AI 3206598-92.2023.8.13.0000; TJ-MG - AC 10223130214685003.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento nº 8054786-03.2024.8.05.0000, em que figura como agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (CNU)
, e como agravado
C.E.D.O.S., representado por LENILDA DE OLIVEIRA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão que deferiu a tutela de urgência, pelas razões adiante explanadas.